Tribunal: STF
Processo: Rcl 47167
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Luiz Santos Martins em face de decisão que julgou procedente a reclamação, declarando a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para processar e julgar as ações penais relacionadas à operação “Pão Nosso” (Processos 0055758-62.2018.4.02.5101, 0055772-46.2018.4.02.5101, 5014962-70.2020.4.02.5101) e seus incidentes conexos. 



    Determinou-se, na ocasião, que os referidos feitos fossem livremente distribuídos na Justiça Federal do Rio de Janeiro, cabendo ao juízo competente decidir sobre a convalidação, ou não, dos atos decisórios.



    O embargante sustenta a omissão da decisão embargada. Afirma que a decisão deixou de tratar da inexistência de crimes federais em apuração pela ação penal nº 0055772- 46.2018.4.02.5101. 



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos para declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. 



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante dispõe o art. 620 do Código de Processo Penal os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    O regimento interno desta Corte também prevê que os embargos de declaração objetivam sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado (art. 337 do RISTF),



    A omissão que desafia a oposição de embargos de declaração é a que se refere à ausência de apreciação de pontos relevantes compreendidos nos pedidos e fundamentos trazidos pela parte. 



    Não obstante, o acórdão embargado não padece da omissão apontada pelo recorrente.



    O embargante defende, em síntese, que a decisão deixou de enfrentar a tese de inexistência de crimes federais em apuração pela ação penal nº 0055772- 46.2018.4.02.5101. 



    No entanto, houve a apreciação expressa dessa tese na decisão embargada (eDOC 16):



    O reclamante aparece na segunda denúncia oferecida no âmbito da Operação Pão Nosso (Processo n. 0055772-46.2018.4.02.5101), que já se verificou e demonstrou exaustivamente não apresentar argumentos legítimos para prevenção da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro.



    Com relação às acusações feitas pelo MPF contra o reclamante, confira-se a denúncia (eDOC 3, p. 182-183) 



    “a) praticado, entre 14/11/2008 e 10/06/2014, setenta e cinco atos de lavagem de dinheiro, de forma reiterada, mediante transferência de recursos do GRUPO DIRIJA, composto pelas empresas DIRIJA NITERÓI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S. A e SPACE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS S/A, administradas por JAIME LUIZ e JOÃO DO CARMO, para a empresa FINDER CONSULTING ASSESSORIA, que totalizaram R$628.795,00, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma do artigo 29 do Código Penal (conjunto de fatos 4); b) praticado, entre 14/11/2008 e 13/03/2018, o ato de pertencimento a organização criminosa, promovendo, constituindo, financiando e integrando pessoalmente organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, fraude à licitação em detrimento da União e do Estado do Rio de Janeiro, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, está incurso na pena do art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013.” 



    Além de pertencer à organização criminosa que foi acusada de fraudar licitações em detrimento da União, como narra a denúncia acima transcrita, verifica-se que existem corréus que, no conjunto das ações penais ligadas à Operação Pão Nosso, especificamente de acordo com a denúncia dos autos 0003553-22.2019.4.02.5101, cometem crimes contra o sistema financeiro nacional (evasão de divisas – art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86) cuja apuração e processamento não devem se separar dos crimes de lavagem de dinheiro imputados ao reclamante, denunciados na mesma peça acusatória (Processo n. 0055772- 46.2018.4.02.5101) e contexto de desvio de verbas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 4, p. 5 ss), pertencendo, assim, ao mesmo núcleo duro dos fatos apurados na Operação Pão Nosso. 



    Nesse sentido, sem quaisquer dúvidas e para além da discussão doutrinária sobre o bem jurídico protegido pelos crimes de lavagem de dinheiro (Cf.: BADARÓ, Gustavo; BOTTINI, Pierpaolo. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e processuais penais comentários à Lei 9.613/98, com as alterações da Lei 12.683/2012. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais), a competência é da Justiça Federal, já que não é possível, no emaranhado de fatos apurados na “Operação Pão Nosso”, afirmar com segurança que não há ofensa a interesses da União nos crimes que antecedem as condutas de lavagem de dinheiro imputadas ao reclamante, ligadas ao desvio de verbas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) do Estado do RJ. 



    Trata-se, portanto, de crimes que ofendem bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais, o que configura causa necessária de atração da competência da Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF. 



    Assim, a competência para processar e julgar o emaranhado de fatos conexos que envolve a reclamante e os demais réus no âmbito da Operação Pão Nosso é da Justiça Federal. 



    Vislumbra-se, assim, que não há omissão na apreciação dos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 



    A omissão que justifica uma decisão integrativa diz respeito aos casos em que o julgador deixa de se manifestar sobre pedido ou teses expressamente deduzidos pela parte. No caso concreto, o que se vislumbra, em verdade, é um inconformismo da parte com a conclusão adotada por esta Corte, o que, com a devida vênia, não corresponde a uma omissão. 



    Desta feita, não há que se falar em vício a ser corrigido em embargos de declaração. Em verdade, a pretensão do Embargante se trata de reapreciação da matéria já decidida de forma exauriente, o que é inviável nesta espécie recursal. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente